Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE COTAS DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. SOCIEDADE UNIPESSOAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIVOS. RAZOABILIDADE. PRAZO INFERIOR A UM ANO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo interposto em face de execução de título extrajudicial, na qual requer a penhora de cotas sociais de microempresário individual, que restou indeferida pelo juízo na origem.
2. Diferentemente do alegado, o juízo na origem indeferiu a penhora de cotas mas deferiu a penhora de valores e consultou os demais sistemas informativos à disposição do juízo. Acontece que a penhora resultou em valor ínfimo, que foi liberado no mês de fevereiro de 2022. Em abril a empresa reiterou o pedido de penhora de bens e a desconsideração da pessoa jurídica, que restaram indeferidas. Após, apresentou outra petição reiterando os pedidos.
3. Não há cotas sociais em sociedades unipessoais. Por se tratar de microempresário individual (LC n. 128), o patrimônio da empresa se mistura ao do empresário.
4. A respeito da reiteração de pesquisas ao patrimônio doexecutado, o STJ já semanifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existenteem conta bancária do devedor, se atendido o princípio da razoabilidade. No caso dos autos, o juízo de origem já tentou penhorar as contas do executado há menos de um ano, sem sucesso, e a agravante não demonstrou a alteração na situação econômica do executado. O prazo inferior a um ano não é suficiente para presumir qualquer alteração patrimonial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.